Tribunal: TJSP
Processo: 2135821-49.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMONÍMIA – Alegação que não foi devidamente apreciada – Necessidade de retorno dos autos ao Primeiro Grau para apuração.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135821-49.2017.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135821-49.2017.8.26.0000 - Fernandópolis 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO DA SILVA
VOTO no 147.700
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PUBLICA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMONÍMIA Alegação
que não foi devidamente apreciada Necessidade de retorno dos
autos ao Primeiro Grau para apuração.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão de fls.
338, que determinou o prosseguimento dos autos sem se manifestar acerca da homonímia
alegada a fls. 331/335.
Agrava o poupador sustentando a suspeita de fraude e a existência de
homonímia. Copia tela em que esclarece que a conta objeto da ação (15.010.091-9),
indicada a fls, 15, dos autos originais, pertence a Antonio da Silva, titular do CPF no
973.602.288-91, filho de Dulce Gomes Vieira. Assim, por se tratar de questão de ordem
pública, requer a reforma da decisão e o reconhecimento da homonímia, para o fim de
declarar extinta a ação em razão da ilegitimidade ativa.
A contraminuta está a fls. 417/452.
É O RELATÓRIO
O ônus probatório de quem aduz homonímia é, aqui nos autos, do
agravante.
Ocorre que, o fato de fixar-se este ônus com o banco, não afasta a
possibilidade do magistrado que conduz a instrução de determinar que também colabore o
agravado na melhor aferição de sua identidade, a fim de que se possa, com certeza,
confirmar a titularidade da conta-poupança em questão.
Desse modo, necessário o retorno dos autos ao Primeiro Grau para
apuração dos fatos.
Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator